Tribunal: TCU
Processo: 037.402/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Suposta fraude no convênio firmado com a Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD)

Inteiro teor:
Acórdão 595/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Educação Física da 6a Região - Minas Gerais (Cref6/MG), relacionadas à celebração de convênio com a Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD); Considerando a extinção do ajuste celebrado (peça 41), sem execução financeira; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peças 43-45), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 43), ao denunciante e ao Conselho Regional de Educação Física da 6a Região (Cref6/MG). 1. Processo TC- Processo 037.402/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 6a Região (MG). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Jose Expedito Braga Lima Junior (62744/OAB-DF), Aylton Goncalves Junior (64.041/OAB-DF) e outros, representando Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.